Tribunal: TJDFT
Processo: 0700341-92.2019.8.07.0019
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA DE IMÓVEL. PRELIMINAR REJEITADA. CODHAB. PROGRAMA HABITACIONAL DO DF. LEI DISTRITAL 3.877/2006. TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. SENTENÇA REFORMADA.

1. Há que se observar que as provas destinam-se a formar o livre convencimento do magistrado, que julgará o mérito de forma motivada, conforme prevê o art. 371 do CPC. O magistrado não está obrigado a responder a todas as questões e teses jurídicas levantadas pela parte, se, da análise que fez dos autos, encontrou razões suficientes para formar a sua convicção, até porque constitui dever do juiz enfrentar, tão-somente, as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão vergastada (art. 489, § 1o, IV, do CPC).

2. O Programa Habitacional do Distrito Federal tem como fundamento a Lei Distrital no 3.877/2006, que dispõe sobre a política habitacional do DF. Para tanto, determina que seja conferida prioridade às populações de média e baixa renda. Entre os mecanismos utilizados para o cumprimento dessa finalidade, está o da impossibilidade de transferência sem anuência do Poder Executivo, estampado no art. 10 do mesmo diploma.

3. A concordância do Poder Público incide apenas nos casos em que não houver, ainda, a transferência do domínio.

4. Sendo a propriedade o mais amplo de todos os direitos subjetivos patrimoniais, o seu dono pode dela livremente dispor, nos termos do art. 1.228 do CC.

5. A Lei Distrital n. 3.877/2006 rege o caso e determina a anuência da CODHAB se e enquanto não transferido o domínio do bem. Isso leva a crer que as partes são proprietárias do imóvel objeto da ação, e, com isso, pode dele livremente dispor.

6. Não pode se negar às partes o direito de alienar judicialmente o imóvel, tendo em vista que todos os débitos estão quitados e o prazo para transferência do domínio já foi cumprido.

7. Preliminar rejeitada. Recurso provido.